Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na possiblidade de reconhecimento de união estável post mortem.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada pela convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que não foram produzidas, nos autos, provas suficientes para a demonstração de que o relacionamento entre a demandante e o falecido teria preenchido os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Ressalte-se que de acordo com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 529, pelo Supremo Tribunal Federal, não é possível a subsistência de união estável concomitante com o casamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.